Tribunal: TJES
Processo: 0017934-13.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017934-13.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO ITAU CARTOES S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES CÍVEIS

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA APLICADA PELO PROCON

MUNICIPAL
–
NULIDADE DA PENALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
VALOR DA MULTA APLICADA –
DESPROPORCIONALIDADE
–
INOBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
DO
CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA
PENALIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURS
O
S
DESPROVIDO
S
.

1.
De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da referida lei, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

2.
E
xtrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em anulação do ato administrativo.

3.
Todavia, em relação ao quantum,

depreende-se dos autos que a penalidade de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, na qual este alega ter sido cobrado indevidamente pelos serviços de terceiros e pelo seguro de proteção financeira ao realizar uma contratação com a empresa embargada.

4.
Diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de se tratar de reclamação de cunho individual e por não haver, à época dos fatos, posicionamento jurisprudencial vinculante sobre os temas "seguro de proteção financeira" e "tarifa de serviços de terceiros", reputa-se que a redução da penalidade empreendida na sentença recorrida se mostra adequada.

5.
Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Nesse contexto, verifica-se que o valor originário da penalidade revela-se desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, muito embora a condição econômica do fornecedor seja expressiva.

7.
R
ecursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017934-13.2014.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU CARTÕES

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VOGAL

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Conforme relatado pelo d. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, trata-se recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO ITAÚ CARTÕES
contra a r. sentença que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido do embargante para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON no valor nominal originário de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos recursos de apelação, dando provimento ao recurso do MUNICÍPIO, e negando provimento ao recurso do BANCO ITAÚ CARTÕES, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo n. 0110-003.141-5 (0630/2010), no valor original supracitado.

Após detido exame dos autos, acompanho o eminente relator quanto à negativa de provimento ao recurso do BANCO ITAÚ CARTÕES. Todavia, peço vênia para divergir do voto de relatoria quanto ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos que passo a aduzir sucintamente.

Depreende-se dos autos que a penalidade de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, na qual este alega ter sido cobrado indevidamente pelos serviços de terceiros e pelo seguro de proteção financeira ao realizar uma contratação com a empresa embargada.

Diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de se tratar de reclamação de cunho individual e por não haver, à época dos fatos, posicionamento jurisprudencial vinculante sobre os temas "seguro de proteção financeira" e "tarifa de serviços de terceiros", entendo que a redução da penalidade empreendida na sentença recorrida se mostra adequada.

Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifica-se que o valor originário da penalidade revela-se desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, muito embora a condição econômica do fornecedor seja expressiva.

Na mesma linha, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO –
MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos. 3.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
. 4. Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível n.º 5004089-80.2022.8.08.0011 - Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - j. 01/11/2023).

Pelo exposto, rogando vênias ao Ilustre Relator, entendo por divergir em parte de seu voto, para
NEGAR PROVIMENTO
também ao apelo do Município de Vitória, mantendo a sentença inalterada.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor dos apelantes de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas partes para 12% (doze por cento), sobre a mesma base de cálculo.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017934-13.2014.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU CARTÕES

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Itau Cartões S.A, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para “reduzir o valor da multa, em sua origem, para
R$
12.
000,00 (
doze
mil reais)
”.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03, que “traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública”. Subsidiariamente, (I) requer-se a esse E. TJES a sua reforma para que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 e (II) reconheça-se a sucumbência mínima.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (p. 64 do id. 6391061).

O Banco Itau Cartões S.A., por sua vez, defende a regularidade de cobrança do seguro proteção financeira e da taxa pelos serviços de terceiro, almejando a nulidade da multa aplicada pelo Procon. Subsidiariamente, necessidade de redução mais do valor da multa. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios sob o valor do proveito econômico.

Contrarrazões perseguem o desprovimento do recurso (p. 76 do id. 6391061).

Eminentes Desembargadores, examinarei os recursos em conjunto e, desde já adianto que em meu sentir, prospera a irresignação do Município de Vitória como passo a expor.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal originário de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), reduzido pela sentença recorrida para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o processo administrativo nº 0110-003.141-5, instaurado pelo Procon de Vitória em face de Banco Itau Cartões S.A emanou da reclamação do consumidor Reury Costa Martins.

Infere-se do documento id n. 6391059 na página 17 que o consumidor afirmou ter sido cobrado indevidamente pelos serviços de terceiros e pelo seguro de proteção financeira ao realizar uma contratação com a empresa embargada.

O Procon Municipal, então, proferiu Decisão Administrativa que reconheceu a existência de infração do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente a
t
arifa de
s
erviços de
t
erceiros
, na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que não se verifica ter ocorrido na espécie, pois como mencionado em sentença não foi apontado em momento algum qual serviço de terceiro consubstanciaria a referida cobrança.

No que toca a cobrança do
seguro proteção
, tenho que melhor sorte não assiste a instituição financeira, e isso porque “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, a teor da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1639320/SP (Tema 972) segundo a sistemática dos recursos repetitivos.

Embora a inclusão de tal seguro nos contratos bancários não seja vedada, sua inclusão em contrato de adesão direcionado a instituição concedente, reela a abusividade contratual.

Dito isto, é sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.
Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da instituição bancária, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
0110-003.141-5
(0630/2010) observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
(
2010
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo I,
item
17
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência, obtenção de vantagem indvida e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução, sendo que, havendo o restabelecimento da decisão administrativa, correção e juros de mora devem ser calculados a partir da data em que o apelante BANCO foi constituído em mora, aplicando-se a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto-lei nº 1.735/79, Decreto-lei nº 1.736/79 e art. 161, §1º do CTN.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos recursos de apelação para negar provimento ao interposto pelo Banco Itau Cartões S.A e dar provimento aquele manejado pelo Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos vertidos nos embargos à execução em testilha, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo n. 0110-003.141-5

(0630/2010), vez que julgado improcedente o pleito vertido.

Redistribuo, de consequência, os ônus sucumbenciais, impondo-lhes exclusivamente ao embargante/recorrido, arbitrando a verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (10.2023), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O VOGAL

ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

Após
analisar atentamente os votos d
os colegas que me antecederam e
p
ara guardar coerência com os votos por mim proferidos nesta c. Câmara
,
peço vênia ao e. relator
e

ACOMPANHO a divergência
inaugurada pel
o
e. Des.
Sérgio Ricardo Souza
, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
também
ao apelo do Município de Vitória
e, c
om amparo no art. 85, § 11, do CPC, major
ar
os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo apelado para 12% (doze por cento), sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Acompanho o voto da Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012215-73.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO ITAÚ CARTÕES

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO ITAÚ CARTÕES
em face da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON no valor nominal originário de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos recursos de apelação, dando provimento ao recurso do
MUNICÍPIO
, e negando provimento ao recurso do
BANCO ITAÚ CARTÕES
, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo n. 0110-003.141-5

(0630/2010), no valor original supracitado.

Pois bem.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado quanto a negativa de provimento do apelo do
BANCO ITAÚ CARTÕES
, porém, peço vênia ao Relator para divergir de seu voto condutor quanto ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega ter sido cobrado indevidamente pelos serviços de terceiros e pelo seguro de proteção financeira ao realizar uma contratação com a empresa embargada.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para negar provimento também ao apelo do Município, mantendo a sentença de origem tal como proferida.

Em razão da improcedência das duas apelações, majoro os honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º) de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), devendo ser estendida aos dois apelantes.

É como voto Sr. Presidente.